Tribunal: TCU
Processo: 015.396/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Adoção das medidas necessárias a avaliar se receitas proporcionadas por contribuições obrigatórias ao "Sistema S", podem se colocar alheias ao Orçamento da União e também com o objetivo de que essa Corte se manifeste sobre a legitimidade da compulsoriedade destas contribuições, à luz dos princípios constitucionais da Administração Pública, do respeito à livre iniciativa, do ordenamento jurídico vigente e do moderno Direito Administrativo.

Inteiro teor:
Acórdão 692/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação oferecida pelo Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU), representado pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, solicitando que o TCU adote as seguintes medidas: a) avaliar se receitas proporcionadas pela incidência da força cogente do Estado, sobretudo as que alcançam valores tão significativos a ponto de gerarem impactos macroeconômicos e de interferirem na atividade produtiva no Brasil, como as contribuições dirigidas ao "Sistema S", podem se colocar alheias ao Orçamento da União e, por conseguinte, a todos os controles sobre ele incidentes, que buscam honrar o princípio republicano e os princípios da moralidade, da eficiência, da isonomia, da transparência, da supremacia do interesse público, entre outros; e b) avaliar a legitimidade da compulsoriedade das contribuições ao "Sistema S", manifestando-se quanto à sua compatibilidade com os princípios constitucionais da Administração Pública, e sobre se o financiamento das entidades dele integrantes não deveria, à luz do ordenamento jurídico vigente e do moderno Direito Administrativo, se dar apenas por meio de contribuições voluntárias. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), bem como que o MP/TCU possui legitimidade para representar o Tribunal, consoante o disposto no inciso I do art. 81 da Lei 8.443/1992 e no inciso VII do art. 237 do RI/TCU, e, ainda, que há interesse público no trato da matéria, conforme dispõe o art. 103, § 1o, in fine , da Resolução - TCU 259/2014; considerando que, em relação ao item "a", entendeu a unidade instrutiva que, à luz das disposições contidas nos art. 165, § 2o da Constituição Federal, não haveria irregularidade pela não inclusão das contribuições compulsórias das entidades do Sistema S no Orçamento da União (itens 31-47, peça 10); considerando que, em relação ao item "b", posicionou-se a unidade instrutiva pela legitimidade da compulsoriedade das contribuições ao Sistema S, pois em harmonia com os princípios constitucionais da Administração Pública (itens 70-75), reconhecendo, por outro lado, a possibilidade de o Poder Legislativo tornar tais contribuições facultativas, alterando, assim, o seu caráter tributário (itens 76-88, peça 10); considerando, ainda, a proposta da unidade instrutiva a fim de que se conheça da presente representação, para, no mérito, negar-lhe provimento; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso I e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) no mérito, considerar a representação improcedente; d) comunicar esta decisão ao representante; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 015.396/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Ministério da Previdência Social. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.